Tribunal: TJDFT
Processo: 0741596-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0741596-14.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS LEANDRO DA CONCEICAO OLIVEIRA IMPETRANTE: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ em favor de MARCOS LEANDRO DA CONCEICAO OLIVEIRA, que teve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares, após ter sido preso em flagrante, posto em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime previsto nos artigo 147 do Código Penal (por duas vezes), na forma dos artigos 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 e art. 2o, inciso III, da Lei 14.344/2022 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). Em suas razões, a impetrante, de início, afirma que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, sofre de fortes crises de depressão, é pessoa com deficiência em razão de acidente de trabalho e recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC). Registra que a prisão preventiva foi decretada a pedido do Ministério Público em razão de suposto descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, registrado em relatório do CIME, que constatou o desligamento do aparelho. Contudo, esclarece que o carregador da tornozeleira apresentou defeito e tão logo o paciente percebeu que o aparelho não estava carregando, entrou em contato com o CIME, mas somente conseguiu orientações no dia seguinte. Afirma que vários presos relatam problemas semelhantes e que o paciente não pode ser penalizado por descumprimento que não deu causa. Assim, conclui que a prisão preventiva é nula, porque não estão presentes os requisitos que autorizam a medida extrema, registrando que a pena máxima em abstrato do crime que lhe é imputado é inferior a 4 anos. Alega que, no dia dos fatos, o paciente foi vítima de descontrole emocional, mas não representa risco à suposta vítima, com quem convive há ano sem qualquer relato de violência, tratando-se de fato isolado, provocado pelo uso de medicação controlada. Registra ainda que a própria vítima já manifestou desinteresse em dar continuidade ao processo. Sustenta que a medida imposta é desproporcional e que, em caso de condenação, o regime de cumprimento de pena provavelmente será o aberto. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após o pedido de Ministério Público, em razão do descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória, com a imposição de medida cautelar diversa, qual seja, o monitoramento eletrônico. Confira-se o teor do decreto prisional (id 187669915 do feito principal n. 0700634-22.2024.8.07.0008): Compulsando os autos, verifico a necessidade de recrudescimento das medidas deferidas por ocasião da audiência no NAC (ID 185376714). Isso porque a cautelar de monitoração eletrônica anteriormente deferida não tem se mostrado eficaz à segurança da integridade física e psicológica da vítima, senão vejamos. Com efeito, constato que, em 30/01/2024, o acusado teria chegado à residência conjugal visivelmente embriagado, ocasião em que, armado com um facão, ameaçou ceifar a vida da companheira e da filha dela ("vou te matar... vou matar você e sua filha, que ela não vale nada"). Na sequência, a ofendida relatou que, depois de tentar fugir das agressões verbais, se trancou no banheiro com os filhos e, enquanto o denunciado tentava arrombar a porta, os vizinhos acionaram socorro policial, cuja viatura compareceu ao local e conduziu os envolvidos à delegacia, para registro do fato, ID 185218845. Em razão desse entrevero, foram deferidas medidas protetivas de urgência das quais o agressor foi afastado do lar conjugal e impedido de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação, bem como foi restituída a liberdade sob a condição de cumprir as regras do monitoramento eletrônico, conforme decisão de ID 185376714, proferida pelo juiz do NAC em 1o de fevereiro de 2024. Todavia, em que pese a ciência inequívoca por parte de MARCOS às regras para cumprimento da cautelar de monitoração eletrônica, ele insiste em descumpri-las. Com efeito, os documentos trazidos aos autos (ID's 186777289 e 186777290) evidenciam a desídia do réu. Isso porque, desde 11 de fevereiro corrente ele deixou descarregar por completa a bateria do dispositivo de monitoramento eletrônico. Tal situação, gera estado de insegurança para a vítima de violência doméstica, tendo em vista que, desde então, não é possível acompanhar os passos do acusado. Como se não bastasse, o réu não atendeu ao contato telefônico e se esquiva de ser localizado, evidenciado a fragilidade da medida frente à necessidade de se garantir a segurança da vítima de violência doméstica. Desse modo, analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o acusado, verifico que a medida de monitoração eletrônica, no atual momento, não é suficiente, por si só, para garantir a integridade da vítima. Isso porque, a despeito de terem sido oportunizadas todas as medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente cientificado das regras previamente estabelecidas, insiste em descumpri-las. Não se olvide dizer que o requerido age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando falta com a verdade e reiteradamente se esquiva de cumprir a obrigação de recarregar a bateria do dispositivo, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Ante todo o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público (ID no 12345678), pelo que DECRETO a prisão preventiva de MARCOS LEANDRO DA CONCEICAO OLIVEIRA (CPF no 029.812.161-12), nascido em 11/02/1985, filho de Juracy Moreira de Oliveira e Aparecida Maria da Conceição, o que faço com fulcro no artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal c/c artigo 20 da Lei 11.340/06. Como se vê, a prisão preventiva foi decretada com fundamento no §1o do art. 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” No caso, após ser preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça contra sua companheira, o paciente foi encaminhado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que lhe concedeu a liberdade provisória, com a imposição de outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, nos termos da decisão de id 185376714 da ação principal. Contudo, relatório do CIME juntado em id 186777284 do feito principal indica que o paciente não cumpriu a obrigação de manter o aparelho carregado, impossibilitando assim o seu rastreamento, situação que gera risco e insegurança para a vítima de violência doméstica. Apesar de a Defesa alegar que o aparelho estava com defeito, e que o paciente tentou entrar em contato com o CIME, a ocorrência de id 186777290 atesta que não houve êxito na tentativa de contato com o monitorado, ora paciente, razão pela qual o COPOM foi acionado. Além disso, como registrado pelo Juízo no decreto prisional, “o réu não atendeu ao contato telefônico e se esquiva de ser localizado, evidenciado a fragilidade da medida frente à necessidade de se garantir a segurança da vítima de violência doméstica.” Há também nos autos principais a decisão de id 205412191, que manteve a prisão preventiva, registrando que “não é demais lembrar que o acusado esteve foragido desde 14 de maio de 2024, situação que demonstra conduta voltada a se furtar da aplicação da lei penal”, de modo que o argumento defensivo no sentido de que o aparelho de monitoramento eletrônico apresentou defeito e que o paciente buscou meios de regularizar a situação não procede. Por fim, é importante registrar que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos legais para justificar a prisão cautelar do paciente, com fundamento no §1o do art. 312 do Código de Processo Penal. No momento, frente à peculiaridade do caso em exame, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator